Tribunal: TJBA
Processo: 8009490-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009490-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON TITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES LEGÍTIMAS ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA
Nº
385 STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Edmilson Tito dos Santos, contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito discutido e ordenar a exclusão do nome do
A
utor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias, sob pena de multa. O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de indenização por dano mora
l
, ao fundamento da existência de negativações anteriores. O
A
pelante pleiteia a reforma parcial da sentença, defendendo o cabimento da indenização
extrapatrimonial
pela inscrição indevida, alegando que o dano é presumido, determinando o rateio proporcional das despesas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
D
efinir se é cabível a indenização por dano mora
l
em razão de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes quando há registro negativo preexistente,
bem como
estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em regra, configura dano moral presumido (
in re ipsa
); contudo, a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula
nº
385, excepciona tal entendimento nos casos em que houver legítima inscrição anterior existente no momento da nova negativação.

4.
Constatada, nos autos, a existência de registros preexistentes de inadimplência, devidamente comprovados por meio de extrato SCR/SISBACEN, afasta-se a pretensão indenizatória, pois não há violação autônoma à honra do consumidor.

5. Q
uanto aos honorários advocatícios, embora configurada a sucumbência recíproca, estes não devem ser simplesmente rateados como despesa processual. Cada parte deve ser condenada a pagar honorários ao advogado da parte contrária, ora fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade de
J
ustiça concedida ao
Acionante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJ-MG, AC 10000212707632001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01.07.2022; TJ-SP, AC 1014340-69.2020.8.26.0344, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.04.2022;
TJ-SP, AC 1001887-36.2023.8.26 .0506, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 26.03.2024;
TJ-MG - ED: 00160812820188130528, Rel. Des .(a) Fernando Caldeira Brant, j. 15.03.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8009490-86.2023.8.05.0001
,
oriundos da
2
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
EDMILSON TITO DOS SANTOS
,
sendo Recorrid
o

o

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.